Tribunal: TJMT
Processo: 0018828-36.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018828-36.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IGOR DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 953.803.451-15 (APELANTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0018828-36.2015.8.11.0002.

APELANTE:
IGOR DE OLIVEIRA PASSOS.

APELADOS:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 924, II, do CPC, em observância ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1033364-89.2025.8.11.0000, o qual determinou a submissão integral do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial das executadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais podem prosseguir em execução autônoma, sob o fundamento de possuírem natureza extraconcursal em razão de sua constituição posterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, ou se devem se submeter integralmente ao juízo universal recuperacional, em observância ao acórdão transitado em julgado anteriormente proferido por esta Corte.

III. Razões de decidir

3. Os apelantes possuem legitimidade e interesse recursal para insurgirem-se contra a sentença extintiva, uma vez que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994.

4.

O acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1033364-89.2025.8.11.0000, já transitado em julgado, reconheceu expressamente a natureza concursal da integralidade do crédito executado, por decorrer de inadimplemento contratual ocorrido anteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo PDG.

5.

Nos termos do Tema Repetitivo no 1.051/STJ, a natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador da obrigação, sendo irrelevante o momento da constituição formal do título executivo ou do trânsito em julgado da condenação. Na hipótese, o inadimplemento contratual ocorreu em setembro de 2012, anteriormente ao pedido recuperacional formulado em fevereiro de 2017.

6.

Não se revela juridicamente admissível o desmembramento do título executivo para exclusão isolada dos honorários sucumbenciais dos efeitos da recuperação judicial, sobretudo diante da autoridade da coisa julgada formada no julgamento anterior, que vedou expressamente o fracionamento do crédito para fins de execução individual do saldo residual.

7.

A sentença recorrida limitou-se ao fiel cumprimento do comando colegiado transitado em julgado, determinando a extinção do cumprimento de sentença e a expedição das certidões de crédito em favor da parte credora e de seus patronos.

8.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, mesmo após o encerramento da recuperação judicial, os créditos concursais permanecem submetidos às condições previstas no plano homologado, em razão da novação estabelecida pelo art. 59 da Lei no 11.101/2005, vedando-se a cobrança individual em desconformidade com o regime recuperacional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A natureza concursal do crédito submetido à recuperação judicial é definida pela data do fato gerador da obrigação, sendo irrelevante a constituição posterior do título executivo ou dos honorários sucumbenciais. 2. É inviável o fracionamento do título executivo para exclusão autônoma dos honorários advocatícios sucumbenciais dos efeitos da recuperação judicial, quando houver decisão transitada em julgado determinando a submissão integral do crédito ao juízo universal.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0018828-36.2015.8.11.0002.

APELANTE:
IGOR DE OLIVEIRA PASSOS.

APELADOS:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Daniel Silva Souto e Rafael Silva Souto
, advogados que atuaram no feito originário, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0018828-36.2015.8.11.0002, ajuizado por Igor de Oliveira Passos em face de PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Consta dos autos que o cumprimento de sentença foi instaurado visando à satisfação de crédito decorrente de condenação judicial imposta às executadas, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor dos patronos da parte exequente.

Sobreveio sentença extinguindo o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o crédito exequendo deveria se submeter ao juízo da recuperação judicial das executadas, em observância ao decidido em agravo de instrumento anteriormente provido.

Na oportunidade, determinou-se a expedição de certidões de crédito em favor da parte credora e de seus patronos, deixando-se de arbitrar honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Inconformados, os advogados Daniel Silva Souto e Rafael Silva Souto interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese, a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, por terem sido constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas apeladas

. Alegam que, à luz do art. 49 da Lei n.o 11.101/2005 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, apenas os créditos existentes na data do pedido recuperacional se submetem aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual defendem o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

As apeladas apresentaram contrarrazões, nas quais suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade recursal da parte exequente quanto ao pedido relacionado aos honorários advocatícios, sob o argumento de que o crédito pertence exclusivamente aos patronos.

No mérito, defendem a manutenção integral da sentença, afirmando que o crédito executado possui natureza concursal e deve observar as condições previstas no plano de recuperação judicial, inclusive quanto à forma e ao tempo de pagamento, ainda que encerrado o processo recuperacional.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que ostentariam natureza extraconcursal por terem sido constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial das executadas.

Todavia, o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que os apelantes possuem legitimidade e interesse recursal para insurgirem-se contra a sentença que extinguiu a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que a verba honorária constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei n.o 8.906/94.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em observância ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1033364-89.2025.8.11.0000, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a submissão integral do crédito à recuperação judicial.

Emerge dos autos que referido acórdão transitou em julgado, estabelecendo, de forma expressa, que a totalidade do crédito exequendo possui natureza concursal, por decorrer de inadimplemento contratual ocorrido anteriormente ao pedido de recuperação judicial formulado pelo Grupo PDG.

Naquele julgamento, a Segunda Câmara de Direito Privado fixou compreensão inequívoca no sentido de que “o crédito oriundo de inadimplemento contratual ocorrido antes do pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, submetendo-se integralmente aos efeitos do plano aprovado”, vedando-se, ainda, “o fracionamento do crédito para fins de execução individual do saldo residual”.

O voto condutor foi categórico ao consignar que, nos termos do Tema Repetitivo n.o 1051 do Superior Tribunal de Justiça, a natureza concursal do crédito é definida pela data do fato gerador da obrigação, sendo irrelevante o momento do trânsito em julgado ou da formal constituição do título executivo.

Na hipótese concreta, reconheceu-se que o inadimplemento contratual ocorreu em setembro de 2012, anteriormente ao pedido recuperacional formulado em fevereiro de 2017, circunstância suficiente para atrair a submissão integral do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Nesse contexto, não procede a pretensão recursal de conferir tratamento autônomo aos honorários sucumbenciais.

A pretensão deduzida pelos apelantes, em verdade, busca rediscutir matéria já definitivamente decidida por este Tribunal, circunstância incompatível com a autoridade da coisa julgada.

Sob interpretação sistemática da legislação processual e recuperacional, não se revela juridicamente admissível o desmembramento do título executivo para excluir exclusivamente os honorários sucumbenciais dos efeitos da recuperação judicial, após pronunciamento colegiado transitado em julgado determinando a submissão integral do crédito ao juízo universal.

A propósito, a própria sentença recorrida limitou-se a dar cumprimento ao acórdão anteriormente proferido, extinguindo o cumprimento de sentença e determinando a expedição das certidões de crédito em favor da parte credora e de seus patronos.

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que, mesmo após o encerramento da recuperação judicial, os créditos concursais permanecem submetidos às condições de pagamento previstas no plano homologado, em razão da novação operada pelo art. 59 da Lei n.o 11.101/2005, não sendo possível a cobrança individual do crédito em desconformidade com o regime recuperacional.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença recorrida observou fielmente o comando estabelecido no acórdão transitado em julgado proferido no Agravo de Instrumento n.o 1033364-89.2025.8.11.0000, inexistindo espaço jurídico para o prosseguimento autônomo da execução dos honorários sucumbenciais.

Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que a parte apelante não é sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026